Tribunal: TJDFT
Processo: 0700397-80.2023.8.07.0021
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO. REJEIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. VIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE VIAS DE FATO COMPROVADAS. LESÃO CORPORAL. CRIME MATERIAL. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Embora a realização do exame pericial seja privilegiada pela legislação processual nos crimes que deixam vestígios, a sua não realização não conduz necessariamente à nulidade e à absolvição do acusado, quando existirem outras provas que indiquem a materialidade e a autoria do delito.

2. Demonstrada, além de qualquer dúvida, a efetiva prática de atos de agressão pelo apelante contra a ofendida, o pleito absolutório se revela inviável.

3. O art. 158 Código de Processo Penal dispõe que: “Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado”. 3.1. O delito de lesões corporais, por se tratar de crime material, em regra, somente pode ser plenamente demonstrado através da realização do exame mencionado, ao qual a legislação processual confere especial relevância.

4. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “a contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios, motivo pelo qual se permite a dispensa da realização do exame de corpo de delito. A materialidade, em tais casos, pode ser constatada pela ponderação do julgador a respeito de outros elementos probatórios, como previsto no art. 167 do Código de Processo Penal” (AgRg no AREsp n. 1.422.430/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 26/8/2019.)

5. Em razão da plena comprovação das agressões pelos meios de prova angariados (fotografias, depoimento da vítima e confissão do réu), é cabível a desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, eis que se trata de delito subsidiário.

6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido.